Tribunal: TJDFT
Processo: 0008006-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA IMPOSTA INFERIOR A 1 (UM) ANO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA 788/STF. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO ANTERIOR A 12/11/2020. PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. NÃO APLICÁVEL À PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 848.107 RG-DF, firmou o entendimento de que “o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54”. (Tema 788 de Repercussão Geral).
2. A diretriz do STF, segundo a qual o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes, sofreu modulação de efeitos, de modo que esse entendimento é aplicável apenas aos casos em que a pena não foi declarada extinta pela prescrição e cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após o dia 12 de novembro de 2020.
3. Na espécie, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 19/11/2018 e o trânsito em julgado definitivo ocorreu em 29/11/2021, o que afasta o novel entendimento do STF, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
4. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, de que: “nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” não se aplica à pretensão executória da pena.
5. Recurso conhecido e provido.